Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704792-81.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA, LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA D E S P A C H O TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64472731. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator